Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2.O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de que como o recurso tem efeito devolutivo amplo, a Turma Recursal deveria ter se manifestado acerca da não diminuição da pena aplicada pelo magistrado a quo, apesar do reconhecimento da modalidade tentada. Por fim, requer a complementação da decisão e a consequente diminuição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão na dosimetria da pena que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. As razões dos embargos evidenciam flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, como pode se observar da peça de apelação(ID 62351652), de forma que é eminente a preclusão consumativa. Precedentes: Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018.
7. Portanto, inexiste omissão no acórdão vergastado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
___
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1618295, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Acórdão 1844142, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 8/4/2024; Acórdão 1139711, Rel. Joao Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2018.